Tribunal: TJDFT
Processo: 0740629-91.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 421/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em que impugna, tão somente, o valor da causa. Requer que tal valor seja fixado para efeitos meramente fiscais, em importe não superior a R$ 1.000,00 (um mil reais), de modo que corresponda à realidade dos processos da saúde e não se estimule a chamada “judicialização da saúde”.
3. Em contrarrazões, a autora postula a condenação do Distrito Federal em honorários advocatícios, em favor do fundo PRODEF.
4. As ações que tem como objeto o fomento de serviços de saúde, fornecimento de medicamentos e insumos medicamentosos e hospitalares e internação hospitalar, não ostentam conteúdo econômico mensurável no momento do aviamento, resultando que o valor que lhe é atribuído deriva de estimativa levada a efeito pela parte autora, o que não pode ser tido como parâmetro para definição da competência para processá-las e julgá-las nem como forma de elisão da competência conferida aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, privilegiando-se a natureza da prestação almejada e seu enquadramento na competência absoluta atribuída a esses órgãos jurisdicionais para processar e julgar ações de menor complexidade material.
5. Escorreita, pois, a sentença que considerou que o valor da causa corresponde ao valor do tratamento, pois deve espelhar o proveito econômico almejado, já que como consequência da não disponibilização dos medicamentos pelo Distrito Federal, surgirá o interesse no respectivo sequestro das verbas públicas.
6. É incabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais quando a Defensoria Pública atua contra pessoa jurídica de direito público da qual faça parte, sob pena de configurar confusão entre credor e devedor (Súmula 421 do STJ). A autonomia administrativa e orçamentária da Defensoria Pública não a desvincula do Distrito Federal.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Recorrente isento de pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em razão da Súmula 421, do STJ.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).